Tribunal: TJMT
Processo: 1004334-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004334-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), NILO ALVES PIMENTA - CPF: 160.198.061-20 (AGRAVANTE), MARIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 422.692.889-04 (AGRAVADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR
SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562 DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Assim, se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NILO ALVES PIMENTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1000508-87.2020.8.11.0084, ajuizada em desfavor de MARIO LUIZ GIACOMELLI, que indeferiu o pedido liminar pleiteada pelo autor/agravante.

Nas razões do seu recurso, alega o agravante, em suma, a presença de todos os pressupostos necessários para o deferimento da medida.

Aduz que as provas carreadas com a petição inicial são contundentes, comprovando que o requerente é o legítimo possuidor da área conflagrada e que os fatos narrados demonstram satisfatoriamente razões para o requerente temer uma invasão ou uma turbação da sua posse, consistentes na existência de procedimentos administrativos, tramitando no órgão ambiental licenciador a pedido do requerido, que abarcam a área possuída pelo requerente, indicando a intenção de ocupação e exploração econômica da área, bem como a inserção de marcos geodésicos na propriedade.

Afirma que o requerido possui objetivo claro de perturbar a posse do requerente, não justificando a sua conduta reiterada, pois este realiza a feitura e inserção de marcos na propriedade, bem como registro de protocolo de documentação para regularização ambiental e projeto de manejo para extração florestal na propriedade e que tais atos impedem o manuseio por completo da propriedade, tanto administrativo, quanto financeiro perante instituições financeiras.

Nesses termos pede pela concessão de liminar de efeito ativo, em favor do requerente sobre a propriedade em que reside e utiliza como meio de subsistência própria e familiar, denominada “Fazenda Cristal”, para cessar o andamento dos protocolos administrativos CAR-MT140086/2018 e MT147426/2019; LAU - 448522/2008 e PROJETO DE MANEJO FLORESTAL - 448522/2008, e certificações 4a99388a-1a20-47dc-ac27-3250f4310d33; 34c966b8-8c05-4a4e-b17e-38cfa3de0a4e e fe894a82-3716-4fe8-8faf-b653612973e7, determinando ainda que o Requerido se abstenha de praticar quaisquer atos (ameaças, turbações ou esbulhos) em seu desfavor, afixando-se a multa cominatória prevista no art. 567, do CPC, eis que demonstrados e preenchidos todos os requisitos autorizadores da liminar.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão atacada e conceder a medida liminar de interdito proibitório ou designação de audiência de justificação.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 82985507).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório, com pedido liminar, ajuizada por NILO ALVES PIMENTA em face de MARIO LUIZ GIACOMELLI, aduzindo ser legítimo proprietário e possuidor de propriedade rural, denominada Fazenda Cristal, situada à Comunidade Ouro Verde, estrada vicinal Vila Mutum, Zona Rural do município de Apiacás – MT, que a Fazenda Cristal possui área total de 444,43 hectares, sendo referida propriedade utilizada como meio de subsistência do requerente e sua família, bem como afirma que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano 1990.

Afirma o requerente que, inobstante sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel, o requerido instaurou em procedimentos administrativos junto à SEMA/MT, entre eles CAR – CADASTRO AMBIENTAL RURAL, LAU – LICENCIAMENTO AMBIENTAL ÚNICA e PROJETO DE MANEJO FLORESTAL, bem como junto ao INCRA, obtendo certificações. Alega, todavia, que os referidos procedimentos administrativos abrangem ou se sobrepõem as áreas pertencentes ao requerente.

Aduz que a conduta do requerido gera obstáculo para o requerente promover a regularização de sua propriedade e, consequentemente, explorar economicamente de forma lícita sua propriedade.

Narra que em outubro/2019, o requerido adentrou a propriedade inserindo marcos georreferenciais, sob o argumento de que necessitava da realização do georreferenciamento para regulamentação documental da propriedade.

Afirma que, diante dos atos perpetrados pelo requerido, o requerente possui receio de que ocorra futuro esbulho/turbação, considerando que os documentos juntados pelo requerido para a certificação do georreferenciamento sobrepõe à área de posse do requerente.

Pugna pela concessão da medida liminar possessória para que o requerido se abstenha de praticar quaisquer atos (ameaças, turbações ou esbulhos) em seu desfavor na área em comento, sob pena de multa.

Antes de ser intimado, o Réu compareceu aos autos e ofereceu contestação, rebatendo os argumentos do autor.

Ao receber a inicial, o Magistrado de piso, por entender que não há elementos que indiquem que os atos perpetrados pelo réu abrangem ou sobrepõem a área de posse do autor, bem como não ficou demonstrado, com a mínima segurança, o suposto esbulho e turbação alegada na inicial, indeferiu o pedido liminar, o que motivou a interposição d
o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

No caso dos autos, o agravante pretende defender a posse sobre imóvel que afirma deter, de forma mansa e pacífica, desde 1990.

Contudo, o Magistrado a quo indeferiu de plano o pedido por entender que o autor, no que pese as provas indicadas na petição inicial, não demonstrou que a área para a qual pleiteia a proteção possessória não é a mesma que fora objeto da ação petitória anterior entre as partes (autos código 32471), com trânsito em julgado em 15/08/2018, na qual o autor foi condenado a restituir 72.949 hectares ao réu e sua esposa, bem como não restar demonstrado minimamente que as áreas para as quais o réu pleiteia licenças ambientais são de posse exclusiva do autor e não foram objeto de demanda anterior entre as partes.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4a Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento ou não da liminar não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria,
afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e dos próprios agravantes e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do CPC, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO, PELO AUTOR, DE SUA POSSE E DA DATA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 561 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015) - correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973 - é necessária a comprovação, pelo autor, de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0261.16.012383-0/001, 9a Câmara Cível, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13a Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021